Tribunal: TJES
Processo: 5002429-37.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002429-37.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOACIR NOVAES
RECORRIDO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002429-37.2025.8.08.0014
RECORRENTE:
MOACIR NOVAES
RECORRIDO:
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDIMENTOS FAMILIARES RURAIS DO BRASIL – CONAFER

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SOB A RUBRICA “CONTRIB. CONAFER”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ASSOCIATIVO OU AUTORIZAÇÃO VÁLIDA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA REQUERIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MAJORADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de demanda proposta por aposentado em face da CONAFER, visando à restituição de valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário e à indenização por danos morais. A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 77,50 (setenta e sete reais e cinquenta centavos), já em dobro, e R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de dano moral, além de declarar inexistente a relação jurídica entre as partes.

2. A documentação constante dos autos demonstra que houve descontos na aposentadoria do autor sob a rubrica “CONTRIB. CONAFER 0800 940 1285”. A ré, embora devidamente citada, não apresentou prova de autorização expressa e válida do autor para filiação associativa, limitando-se a alegar a existência de procedimento administrativo de restituição (IN nº 186/2025), o que não afasta o dever de indenizar pelos danos já consumados.

3. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação de serviço. A ausência de comprovação da anuência do titular do benefício previdenciário impõe o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, conforme entendimento consolidado nas Turmas Recursais do TJES.

4. Evidenciada a cobrança indevida, correta a restituição em dobro, conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a constatação de conduta contrária à boa-fé objetiva. Mantém-se, portanto, o valor arbitrado em sentença.

5. No tocante à fixação do
quantum
indenizatório, resta consolidado, tanto na doutrina como na jurisprudência pátria o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica da parte autora, o porte econômico da empresa ré, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico. Logo, tendo como parâmetro a extensão do dano e o abalo suportado pelo autor, majora-se o dano moral para o importe de R$3.000,00.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença para
majorar o dano moral ao patamar de R$3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado. Em relação aos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Os juros e a correção monetária deverão observar os parâmetros estabelecidos na sentença, inexistindo motivo para alteração de ofício, uma vez que se adequam à orientação jurisprudencial vigente no âmbito das Turmas Recursais.

8.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)